Tribunal: TJDFT
Processo: 0039606-50.2002.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039606-50.2002.8.07.0016 RECORRENTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS CAMELO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIA MAGALI DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. FAZENDA PARANOÁ. CHACÁRA TAPERA GRANDE. ÁREA EM COMUM. TITULARIDADE PÚBLICA E PARTICULAR. CONDÔMINOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. MERA DETENÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 629, DO STJ. 1. O imóvel em disputa (Chácara Tapera Grande, localizada dentro da Fazenda Paranoá) é de titularidade compartilhada entre a Terracap e particulares, a prevalecer a natureza pública e o caráter de indisponibilidade, haja vista a empresa pública ser coproprietária. 2. O Enunciado de Súmula no 619, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a ocupação indevida de bem público não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, a excluir a possibilidade do manejo dos interditos possessórios e à autoproteção possessória. 3. O art. 1.198, do CC, considera detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 4. O art. 1.208, do CC, preconiza que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 5. A mera detenção não possui a proteção jurídica destinada à posse, nem mesmo o direito de indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pelo detentor, simplesmente porque a lei assim determina. 6. Apelação não provida. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.198, 1.208 e 1.210, todos do Código Civil e 682 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 619 da Súmula do STJ, asseverando que o imóvel de matrícula no 16.262, referente à Fazenda Paranoá, onde está localizada a Chácara Tapera Grande, não se trata de bem comum, mas particular; que o imóvel não foi objeto de desapropriação, pois é parte do quinhão hereditário de Valentina de Souza e Silva, bem como que Maria Magali se utilizou de meios fraudulentos para legitimar o fim almejado. Frisa que exerce a posse da Chácara Tapera Grande há mais de 25 anos. Narra sobre o histórico da área da Chácara Bela Vista. Aponta erro na aplicação da Súmula 619 do STJ, sustentando que sua ocupação não é irregular, pois possui titularidade compartilhada com a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, dispondo de um título de compra e venda devidamente registrado no Ofício de Imóveis. Enfatiza que não é detentor da Chácara Tapera grande e sim possuidor com justo título. Reitera diversas circunstâncias e múltiplas teses para contestar os fundamentos do acórdão recorrido; c) artigo 1.026, §2o, do CPC e enunciado 98 da Súmula do STJ, buscando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Salienta que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Requer, ao final, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais. Em contrarrazões (ID 72889969), a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos enunciados 98 e 619, ambos da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.196, 1.198, 1.208 e 1.210, todos do Código Civil e 682 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, no que concerne ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028